Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Apelação Cível – Gratuidade de justiça – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
A declaração de hipossuficiência, não impugnada nem infirmada por elemento probatório, basta para o deferimento da gratuidade de justiça, a partir do primeiro pedido.